Tribunal: TJPA
Processo: 0806869-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806869-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADERVAL PIRES GOMES, MARIA CELESTE SUCAR GOMES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806869-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADERVAL PIRES GOMES, MARIA CELESTE SUCAR GOMES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID PERRUCHO SILVA - RJ113649
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID PERRUCHO SILVA - RJ113649

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVADO: KARLENE AZEVEDO DE AGUIAR - PA11325-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PARCIAL DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aderval Pires Gomes e Maria Celeste Sucar Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que, no âmbito de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0000233-53.1995.8.14.0051), determinou a penhora de valores mantidos em conta poupança dos agravantes, a pedido do exequente Banco da Amazônia S/A. Os agravantes alegam que os valores bloqueados são oriundos de verba de natureza previdenciária e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, além de serem essenciais à sua subsistência. Requerem a liberação dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se os valores bloqueados, sob a alegação de serem provenientes de proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; estabelecer se, independentemente da origem, incide a proteção da impenhorabilidade parcial prevista no art. 833, X, do CPC, no limite de 40 salários mínimos aplicados em conta poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC às verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, não é absoluta quando demonstrado que tais valores permaneceram na conta por lapso temporal considerável, sem utilização para a subsistência, o que descaracteriza seu caráter alimentar.

No caso concreto, os valores bloqueados ingressaram na conta poupança dos agravantes em setembro de 2022, provenientes de precatório previdenciário, e somente foram objeto de constrição em março de 2023, seis meses após o depósito, período suficiente para descaracterizar a natureza alimentar, na ausência de comprovação de uso para despesas ordinárias.

A despeito da perda do caráter alimentar, incide a proteção da impenhorabilidade parcial prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece a proteção da quantia mantida em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos recursos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça corrobora o entendimento de que, no caso de valores mantidos em poupança, aplica-se automaticamente a impenhorabilidade até 40 salários mínimos, não sendo necessária a comprovação da origem nem da destinação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica quando restar comprovado que os valores de natureza alimentar permaneceram na conta bancária por lapso temporal relevante, sem comprovação de destinação à subsistência, o que descaracteriza seu caráter alimentar.

Aplica-se a impenhorabilidade parcial prevista no art. 833, X, do CPC às quantias mantidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos valores.

A constrição judicial deve recair apenas sobre o valor que exceder o limite de 40 salários mínimos mantidos em conta poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2124873/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023; TJ-SP, AI nº 2241108-25.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2022; TJ-DF, AI nº 0722328-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 19.10.2023; TJ-MG, AI nº 1951482-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 13.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por ADERVAL PIRES GOMES e MARIA CELESTE SUCAR GOMES objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na parte que determinou a penhora de valores na conta dos agravantes na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0000233-53.1995.8.14.0051) ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Em suas razões recursais (ID 19253835), a parte recorrente aduz, em resumo, que a constrição efetivada em sua conta é indevida, pois os valores ali depositados são provenientes de uma demanda judicial na qual requereu a readequação de seu benefício previdenciário, sendo, assim, impenhorável o montante nos termos do art. 833, IV, do CPC. Alega que a conta na qual os valores foram bloqueados serve exclusivamente para recebimento de seus proventos e o bloqueio realizado vem prejudicando sua subsistência.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo e a consequente reforma da decisão de piso no sentido de liberar o montante bloqueado.

Pedido de tutela recursal parcialmente deferido somente para determinar a liberação do valore referente a 40 salários mínimos em favo do recorrente, conforme decisão de ID 20808619.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 24424436. Em resumo, argui que o agravante não comprovou que os valores bloqueados decorrem de proventos de aposentadoria, devendo, dessa forma, ser mantido o bloqueio integral dos valores encontrados em conta poupança de titularidade do recorrente. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida anteriormente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do bloqueio de valores existentes em conta poupança dos agravantes no âmbito de execução de título extrajudicial.

No caso concreto, os agravantes alegam, em síntese, que os valores bloqueados seriam oriundos de proventos de aposentadoria, portanto, de natureza alimentar, sendo, por esse motivo, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O art. 833, IV, do CPC dispõe da seguinte maneira:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

De fato, os vencimentos provenientes do benefício previdenciário são impenhoráveis, nos termos da legislação apontada.

Em análise ao feito, constato que os valores são referentes ao processo oriundo da Justiça Federal, conforme se constata dos documentos acostados nos autos principais, especialmente o extrato bancário (ID 92016788 dos autos originários).

Inclusive, neste documento é perceptível que o agravante recebeu o valor oriundo dos autos nº 0155347-95.2016.4.02.5101 na data de 21/09/2022 e que o bloqueio judicial ocorreu somente em 23/03/2023, seis meses após o recebimento dos valores.

Contudo, a análise detida dos autos revela que o valor constrito permaneceu depositado na conta poupança dos agravantes por expressivo lapso temporal – superior a seis meses desde o depósito oriundo de precatório previdenciário – até a efetivação do bloqueio judicial. Tal circunstância é suficiente para descaracterizar a destinação alimentar da verba, pois, ausente a demonstração de que os valores vinham sendo utilizados para suprir as despesas ordinárias de subsistência dos agravantes, mas sim como investimento, ante a aplicação realizada e os frutos decorrentes desta.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO . IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO . PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art . art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2º do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo . 3. Agravo de parcialmente provido.

(TJ-DF 07223280820238070000 1776236, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CONTA RECEBIMENTO SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÚMERÁRIO EM CONTA INVESTIMENTO . NECESSIDADE COMPROVAÇÃO VERBA DESTINADA MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E FAMÍLIA. - O numerário investido em aplicação financeira diversa da poupança ainda restará amparado pela proteção da impenhorabilidade, contudo, o reconhecimento da referida proteção não ocorre de maneira automática. É necessária a devida comprovação da natureza dos valores, de modo a justificar a impenhorabilidade, ou seja, a parte deve demonstrar que a verba bloqueada de fato se destina à manutenção digna do devedor e de sua família (AgInt no REsp nº 1.812 .780/SC. Rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021) - É inadmissível a penhora dos valores obtidos a título de salário, por tratar-se de verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vigente - V.v .: O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte dos rendimentos do devedor, mas desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstâncias, a penhora de parte do salário do executado . (Des. José de Carvalho Barbosa)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1951482-68.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .195147-4/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Assim, entendo que não se aplica ao caso a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

Todavia, conforme explanado na decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravante, resta claro que incorre, neste caso, outra limitação prevista ne legislação processual, qual seja a disposta no art. 833, X, do CPC, que protege a quantia depositada em caderneta de poupança em até 40 salário mínimos. Vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Corroborando o entendimento, junto os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impenhorabilidade – Matéria de ordem pública cognoscível de ofício - Valores depositados inferiores a 40 salários mínimos – Desnecessidade de discussão acerca da origem do numerário, ou mesmo da conta em que está depositado – Honorários advocatícios que não excepcionam tais valores inferiores a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC/2015)– Distinção entre verbas de natureza alimentar e prestações alimentícias - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22411082520228260000 SP 2241108-25.2022 .8.26.0000, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 25/10/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedentes. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Assim, estando devidamente comprovado nos autos que o bloqueio recaiu sobre conta poupança, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade parcial, até o limite legal de 40 salários mínimos, devendo ser liberado esse montante em favor do agravante.

A manutenção do bloqueio deve se dar exclusivamente sobre o valor excedente, assegurando, de um lado, o direito do exequente à satisfação de seu crédito, e, de outro, a proteção legal conferida aos valores mantidos em poupança dentro do limite fixado pelo legislador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
para determinar o levantamento da constrição judicial sobre os valores depositados na conta poupança dos agravantes até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, mantendo-se a constrição apenas sobre o que exceder tal quantia
, ratificando a decisão de ID 20808619.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025